Tribunal: TJES
Processo: 0006305-56.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006305-56.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DANIEL PATRICIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DA QUANTIDADE DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PERCENTUAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (ii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, em especial a valoração dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O conjunto probatório afasta a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal. A condição de dependente químico não exclui a prática do tráfico, sendo comum que usuários comercializem entorpecentes para sustentar o próprio vício.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo químico toxicológico, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

3.
O depoimento de policiais, prestado em Juízo sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Na dosimetria, a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada sem fundamentação concreta, e a quantidade de drogas apreendidas (05 pinos de cocaína e 41 pedras de
crack
)

não justifica a majoração da pena-base.

5.
Os antecedentes foram corretamente considerados desfavoráveis, pois há condenação transitada em julgado pela prática do mesmo delito, circunstância que justifica a exasperação da pena-base.

6.

Diante do afastamento da negativação de dois vetores, a pena-base deve ser reduzida, aplicando-se o critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e a máxima. para o vetor negativado.

7.
Na 2ª fase da dosimetria,

a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição para cada atenuante, ou de aumento para cada agravante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

8.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Tese de julgamento:

1.
O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

2.
A culpabilidade e a quantidade de drogas apreendidas só podem ser valoradas negativamente se houver fundamentação concreta que justifique a maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,

Julgamento: 18/05/2021, SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2023.

- STJ, AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006305-56.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DANIEL PATRICIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCOS DANIEL PATRÍCIO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 119/121), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
desclassificação
do crime para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Alternativamente, requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e
redução da
pena-
base
.

Por fim, postula pela concessão da
assistência judiciária gratuita
(fls. 126/130).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, em 1ª/4/2020, policiais militares faziam patrulhamento preventivo no bairro José de Anchieta, município de Serra/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, quando surpreenderam o ora apelante no beco denominado “Morro da Pedra”, na posse de 05 (cinco) pinos de cocaína, em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Em revista nos arredores, debaixo de uma camisa que o réu afirmou aos policiais ser de sua propriedade, foram localizadas outras 41 (quarenta e uma) pedras de crack e a importância de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
desclassificação
,
não vejo como prover o recurso, uma vez que os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Importa ressaltar que não foram arrecadados quaisquer petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas indicando que o apelante estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Com efeito, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação (fl. 19), boletim unificado nº 42020641 (fls. 28/30), e laudo químico toxicológico (fl. 93).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
Victor Felix
e
Lawrency Trindade Sarmento
, que na esfera policial descreveram a dinâmica da prisão em flagrante, indicando que o ora recorrente foi surpreendido na posse de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico (fls. 14/17).

Em Juízo o
PM Lawrency Trindade Sarmento
reafirmou que o réu foi preso em contexto indicativo do tráfico de entorpecentes (link Id. 11133071).

Não há provas no sentido de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, e nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre sua imparcialidade
1
.

Nesse cenário,
não
prospera a
tese desclassificatória
.

Sobre a
dosimetria,
a defesa requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e
redução da
pena-
base
.

Na hipótese, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do Código Penal
2
, e 42 da Lei 11.343/06
3
, o Magistrado entendeu por negativar a
culpabilidade,
os
antecedentes
e a
qu
antidade dos entorpecentes
,
o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (07 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão e 712 dias-multa).

No tocante à
culpabilidade
, consignou ser
“agravada a espécie, atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado”.

Sobre a
quantidade
, consignou
“ser expressiva, eis que foi apreendido com o réu 05 (cinco) pinos de cocaína e 41 (quarenta e uma) pedras de crack”.

Contudo,
n
ão
identifiquei extrapolação à culpabilidade normal, relativa aos que cometem o tráfico ilícito de drogas, tampouco a quantidade apreendida se revelou expressiva.

Já os
antecedentes
foram acertadamente considerados maculados, considerando a notícia da existência de condenação pela anterior prática de tráfico de drogas (autos nº 0011230-66.2018.8.08.0048, cuja sentença transitou em julgado em 17/5/2021 – Id. 12250516).

Assim, devidamente fundamentada, tão somente, a negativação do vetor dos
antecedentes,
razão pela qual afasto a avaliação desfavorável dos vetoriais da
culpabilidade
e
quantidade
dos entorpecentes apreendidos.

Via reflexa, dado o decote da avaliação negativa de vetores judiciais,
impõe-se a readequação da pena-base.

A respeito dos critérios de incremento da basilar, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, que no caso do tráfico de drogas,
equivale a 0
1
(
um
) ano e 03 (três) meses
de reclusão, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
,
para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Em

idêntico sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023).

Desse modo, na
1ª fase da dosimetria,
considerando a negativação de 01 (uma) circunstância do art. 59, caput, do CP (antecedentes),

a pena-base deve ser redimensionada para
0
6
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão, e
625
(
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa.

Na
2ª fase
, presente a
atenuante
da menoridade relativa, reduzo a pena à razão de 1/6 (um sexto)
4
, fixando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
e
521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa,
ante a ausência de agravantes, causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime
semi
a
berto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para rever a dosimetria e redimensionar a pena para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

3
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

4
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo provimento do recurso.